Tribunal: TJSP
Processo: 1017359-24.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Atividade de assessoria e consultoria - Item 17.01 da Lista Anexa à LC 116/03 – Atividade não prevista como exceção ao disposto no artigo 3o da LC 116/03 – Tributo devido ao Município do local do estabelecimento comercial – Autos de Infração que devem ser considerados válidos – Alíquota aplicada pelo Município que está correta por se referir a de

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Atividade de assessoria e consultoria - Item 17.01 da Lista Anexa à LC 116/03 – Atividade não prevista como exceção ao disposto no artigo 3o da LC 116/03 – Tributo devido ao Município do local do estabelecimento comercial – Autos de Infração que devem ser considerados válidos – Alíquota aplicada pelo Município que está correta por se referir a de serviços de assessoria e consultoria - Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 - Sentença mantida – - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017359-24.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
EFICIENTE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
2
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506
Apelante: Eficiente Soluções Tecnológicas Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 32361
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ISSQN Atividade
de assessoria e consultoria - Item 17.01 da Lista Anexa à LC
116/03 Atividade não prevista como exceção ao disposto no
artigo 3o da LC 116/03 Tributo devido ao Município do local
do estabelecimento comercial Autos de Infração que devem
ser considerados válidos Alíquota aplicada pelo Município
que está correta por se referir a de serviços de assessoria e
consultoria - Inteligência dos artigos 3o e 4o da LC 116/03 -
Sentença mantida - Apelo desprovido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 1631/1632, a qual julgou improcedentes os pedidos feitos por
Eficiente Soluções Tecnológicas Ltda na ação anulatória por ela
ajuizada, tendo concluído ser de competência do Município de Ribeirão
Preto a cobrança do ISSQN incidente sobre a prestação dos seus
serviços.
Em suas razões recursais, pede a reforma da
sentença alegando (a) que os serviços prestados pela empresa são todos
executados “in loco”, é dizer, no local em que está o tomador do serviço,
tendo este aspecto sido comprovado pela prova pericial produzida nos
autos; (b) se é assim e, considerando a jurisprudência prevalente no
Superior Tribunal de Justiça, o ISSQN deveria ser recolhido ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
3
Município onde o serviço é efetivamente prestado, e não no Município
de Ribeirão Preto, onde está seu estabelecimento comercial; (c) que o
artigo 3o, inciso XVI da LC 116/03 seria aplicável ao caso, já que a
autora realiza monitoramento de semoventes e, portanto, deveria
recolher o tributo no local da prestação; (d) que mesmo não sendo sua
atividade elencada no rol de exceções do artigo 3o, é possível concluir
que o ISSQN seria devido no local da prestação diante do disposto no
artigo 4o da mesma LC 116/03. Subsidiariamente, requer seja aplicada
alíquota menor do que aquela exigida pela municipalidade, dado que a
sentença enquadrou os serviços prestados pela autora como sendo de
desinsetização (item 7.13 da lista anexa) devendo ser dessa forma
tributado. Ainda subsidiariamente, requereu fossem excluídas as NFS-
E 186 e 495, pois o ISSQN a ela referente já foi recolhido ao Município
de Ribeirão Preto. (fls. 1652/1677)
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 1684/1689) e remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se, como se vê, de ação anulatória de
débito fiscal de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Eficiente
Soluções Tecnológicas S/A, visando o cancelamento do crédito
tributário de ISSQN exigido pelo auto de infração no 365, série H-1,
lavrado pelo Município de Ribeirão Preto, sobre as atividades de
controle de pragas realizadas pela apelante referentes aos exercícios de
2010 a 2015.
Explicou a apelante que os serviços por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
4
prestados teriam a natureza de monitoramento de propriedades
rurais/unidades florestais para controle de operações florestais ou de
pragas. Mais especificamente, a apelante deixou claro que se ocupa do
rastreamento de formigas e que todo o serviço é executado in loco, isto
é, no local onde se encontra o tomador do serviço.
O Município de Ribeirão Preto, do seu lado,
argumentou que o serviço prestado pela apelante seria o de consultoria
e assessoria, o qual estaria previsto no item 7.01 da lista anexa e,
portanto, por ser executado prioritariamente na sede da empresa e por
esta se localizar em Ribeirão Preto, o ISSQN deveria ser totalmente
recolhido a esta municipalidade, e não para aquelas onde se encontram
os tomadores dos serviços.
Como a caracterização do serviço tornou-se
questão de fato controvertida e esta passou a ser essencial para a
definição da competência tributária ativa, o magistrado sentenciante
determinou a realização de prova pericial que, então, trouxe as
seguintes conclusões:
Diante do exposto, conclui este expert após diligência
realizada nas áreas dos clientes da requerente, análise
dos objetos previstos nos contratos de prestação de
serviço e a discriminação dos serviços prestados nas
notas fiscais; que os trabalhos ou serviços realizados pela
requerente é “ in loco” , ou seja, na sede da contratante,
tratando-se de um trabalho minucioso, feito em área rural
estando sujeito as variações do clima, não se tratando de
coleta para futura análise e sim de uma coleta e inserção
de informações no sistema em tempo real, a fim, de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
5
contratante tome conhecimento se os procedimentos
adotados estão sendo eficazes no combate de pragas; se
o plantio foi efetuado de acordo com os critérios já
estabelecidos; e, até mesmo o corte no que diz respeito ao
reaproveitamento ou não da planta. (fls.1595/1609)
Diante das conclusões periciais e ainda dos
argumentos levantados pelas partes, o magistrado sentenciante
entendeu que o serviço prestado pela apelante estaria previsto, em
verdade, no item 7.13 da lista anexa à LC 116/03, pois corresponderia
a serviços de controle de pragas, e não ao monitoramento de
semoventes, conforme alegou a apelante, assim como também não se
enquadraria como sendo serviço de assessoria, como queria a
municipalidade.
Em se tratando, então, de serviço de controle
de pragas, este não previsto como exceção ao disposto no artigo 3o da
LC 116/03, o magistrado conclui que o ISSQN incidente sobre tais
serviços haveria de ser recolhido ao Município de Ribeirão Preto, pois
está lá o estabelecimento comercial da apelante.
A sentença deve ser mantida.
O correto enquadramento da atividade prestada
pela autora é mesmo o de consultoria e assessoria, uma vez que,
conforme provado pelo laudo pericial, a empresa não realiza o combate
a pragas, mas sim:

(i)
Levantamento
populacional
dos
formigueiros
encontrados nas UP'S e recomendação de intervenção ou
não nas áreas, a serem realizados com levantamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
6
GPS, cadastrados em mapas a serem fornecidos pela
empresa; (ii) Controle de qualidade da operação de
combate, com reciclagem e treinamento da equipe de
combate se necessário, com apresentação dos relatórios
de performance das equipes de combate, devem ser
verificados e apresentados após a verificação da
qualidade. (fls.1595/1609)
Note-se,
portanto,
que
a
autora
realiza
atividade, cujo objetivo é o de informar o tomador do serviço acerca da
existência ou não de formigueiros e, ainda, sobre se os procedimentos
adotados estão sendo eficazes no combate de pragas; se o plantio foi efetuado
de acordo com os critérios já estabelecidos; e, até mesmo o corte no que diz
respeito ao reaproveitamento ou não da planta (fls.1608).
Ou seja, como bem destacado pelo Município de
Ribeirão Preto, a atividade desenvolvida pela autora consiste na
prestação de serviços de apoio técnico, com coleta de dados em campo,
análise dos dados obtidos, compilação, avaliações da qualidade de
controle, teste de eficácia de formicida e emissão de conselhos e
pareceres conclusivos.
Por essa razão, o enquadramento apresentado
pela municipalidade no item 17.01 da lista anexa à LC 116/03 mostra-
se como o mais adequado.
E, se é assim, então há que ser mantida a
sentença no que tange à competência para recolhimento do ISSQN, pois
assim como o item 17.13, também o item 17.01 não está previsto como
exceção ao disposto no artigo 3o da LC 116/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
7
Em outros termos, há que se recolher o imposto
ao Município de Ribeirão Preto, local do estabelecimento prestador do
serviço. Confira-se os termos da lei:
Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto,
devido, no local do estabelecimento prestador ou, na
falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a
XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação
dada pela Lei Complementar no 157, de 2016)
Desse modo, mesmo que a prova pericial tenha
concluído que o serviço prestado pela autora ocorreria in loco, ainda
assim, o tributo será devido ao Município de Ribeirão Preto por
expressa previsão em lei e considerando ainda o princípio “ in claris
cessat interpretatio” não tendo, a autora, unidade econômica, ou
profissional, no lugar da execução da atividade.
Destaque-se,
ademais,
que
não
colhe
o
argumento da autora no sentido de que o REsp no 1060210/SC, teria
firmado o entendimento segundo o qual o tributo seria devido ao local
da efetiva prestação do serviço.
Com efeito, o dispositivo do referido recurso,
que possui efeitos vinculantes, prevê expressamente que:
(...) 12. Recurso Especial parcialmente provido para
definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de
arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da
relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o
Município da sede do estabelecimento prestador (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
8
12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o
serviço é efetivamente prestado, onde a relação é
perfectibilizada, assim entendido o local onde se
comprove haver unidade econômica ou
profissional da instituição financeira com
poderes decisórios suficientes à concessão e
aprovação do financiamento - núcleo da
operação de leasing financeiro e fato gerador
do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada
violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto,
julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a
inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento
da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para
a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento
do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Da leitura do dispositivo, nota-se claramente
que é competente o Município do local da efetiva prestação do serviço,
este compreendido como sendo o local onde se comprove haver unidade
econômica ou profissional da instituição financeira com poderes
decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento.
Aplicando-se
este
entendimento
ao
caso
concreto, deve-se concluir que a efetiva prestação do serviço se dá
justamente no estabelecimento comercial da autora, onde ocorre a
formalização dos contratos de prestação de serviços, bem como onde
está a unidade econômica e profissional da empresa.
Portanto, não há dúvidas de que o ISSQN
deverá ser recolhido ao Município de Ribeirão Preto, devendo ser
considerados válidos os autos de infração lavrados contra a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017359-24.2016.8.26.0506 -Voto no 32361
9
autora, inclusive no que diz respeito às alíquotas utilizadas, já que o
serviço prestado é o de assessoramento (item 17.01).
Ressalte-se, por fim, que as NFS-E 186 e 495
também não devem ser retiradas do auto de infração, neste ensejo, vez
que a autora, embora tenha afirmado que realizou o respectivo
recolhimento do ISSQN, não trouxe aos autos qualquer prova neste
sentido, ressalvada rediscussão do tema, eventualmente, em sede
própria.
Dessa maneira, mantida a r. sentença recorrida
com os acréscimos supra, determino, ainda, a majoração dos
honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2 (dois) pontos
percentuais, tendo em vista a mediana complexidade do caso, nos
termos do disposto no §11o do artigo 85, CPC.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR